Tribunal: STF
Processo: RE 93389
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE HAVER O TRT DECIDIDO, ACERCA DO
RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE AS PARCELAS DEFERIDAS, COM SUPRESSAO DA
INSTÂNCIA ORIGINARIA. DESENVOLVENDO-SE, TODAVIA, O DEBATE, DESDE O
RECURSO DE REVISTA, A NIVEL DE QUESTÃO PROCESSUAL, SEM SUCESSO PARA
A RECORRENTE, TÃO SÓ, AO ENSEJO DE EMBARGOS DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO
DO PLENÁRIO DO TST, QUE DESPROVEU AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO
DESPACHO INDEFERITORIO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, VEIO A EMPRESA
RECORRENTE A VENTILAR OS TEMAS CONSTITUCIONAIS DOS PARAGRAFOS 1. E
36, DO ART-153, DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SUMULAS 282 E 356. DESCABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.